Tribunal: TJDFT
Processo: 0710727-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ADMINSTRAÇÃO DE IMÓVEIS. PROPRIETÁRIO. IMOBILIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO.
1. O contrato de administração de imóvel entabulado entre a imobiliária e o proprietário do imóvel caracteriza relação de consumo, a qual justifica a desconsideração da personalidade jurídica quando da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, ou, como no caso, quando represente obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado ao consumidor. Precedentes.
2. Agravo conhecido em parte e não provido.